Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-12.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-12.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAIENE PAIVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. ALTERAÇÃO NA DENOMINAÇÃO DAS PARCELAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº
8000188-12.2022.8.05.0084
,
em que figura como Apelante
DAIENE PAIVA DA CRUZ
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .